Tribunal: TJDFT
Processo: 0737582-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0737582-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO DE SOUZA JORGE AGRAVADO: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DO TJDFT D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto por BRUNO DE SOUZA JORGE, ora impetrante/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido no bojo do mandado de segurança no 0732210-57.2024.8.07.0000, impetrado contra ato judicial emanado pelo MM. Juízo da 18a Vara Cível de Brasília-DF. O referido writ foi distribuído à Colenda Primeira Câmara Cível, por força da disposição lançada ao art. 21, inciso II, do Regimento Interno desta Corte Jurisdicional (RITJDFT). Tratando-se de feito originário no 2o Grau de Jurisdição, passou à relatoria do Exmo. Des. Rômulo de Araújo Mendes, o qual, dentro de suas atribuições, indeferiu a inicial do mandado de segurança monocraticamente (ID Num. 63771387). Tal indeferimento decorreu do descabimento do mandamus, impetrado contra decisão judicial da qual ainda cabia recurso (art. 5o, inciso II, Lei n. 12.016/2009 c/c Súmula n. 267, STF). Contra esse pronunciamento, o impetrante interpõe, em autos apartados, o presente agravo. Nas razões recursais nele lançadas, sustenta, em síntese, que o mandado de segurança foi manejado em face das “decisões manifestamente ilegais e inconstitucionais praticadas com abuso de poder” pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília-DF (ID Num. 63771385). O preparo recursal foi recolhido (ID Num. 63771391). É o necessário relatório. DECIDO. Na análise do agravo interno manejado, verifica-se que o referido recurso não comporta conhecimento. Nos termos do art. 1.021, caput, do Código de Processo Civil, “contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal” (grifei). Diante dessa previsão legal, extrai-se do Regimento Interno desta Eg. Corte que a petição do agravo interno deve ser protocolada nos próprios autos em que fora prolatada a decisão agravada, o que não ocorrera no caso vertente. A conferir: Art. 265. Caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias. § 1° A interposição de agravo interno independe do recolhimento de preparo e atenderá ao disposto no art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil. § 2o Juntada aos autos a petição do agravo interno, o relator determinará a intimação do agravado para manifestação em 15 (quinze) dias. § 3° Não havendo retratação, o relator solicitará a inclusão em pauta para julgamento pelo órgão colegiado, observado o disposto no art. 1.021, §§ 3°, 4°, e 5°, do Código de Processo Civil. § 4o Nos feitos criminais, o prazo para interposição e resposta ao agravo interno é de 5 (cinco) dias. (...). (RITJDFT – Grifos nossos) Note-se que, em vez de interpor o recurso nos autos do mandado de segurança original (no 0732210-57.2024.8.07.0000), o agravante optou por manejar o agravo a partir dos presentes autos apartados (no 0737582-84.2024.8.07.0000), o que evidencia, de plano, a utilização de via eleita inadequada. Não suficiente, cumpre destacar que, como prevê o art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil, “na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada”. Todavia, as razões trazidas ao recurso interposto não dizem respeito a impugnações específicas dos fundamentos lançados à decisão recorrida. Observe-se que o combatido indeferimento da inicial do writ foi fundado na existência de recurso cabível contra o ato judicial nele apontado, circunstância a qual, de fato, importa no descabimento do mandado de segurança conforme a exata dição do art. 5o, inciso II, da Lei n. 12.016/2009, bem como o teor da Súmula n. 267 do Supremo Tribunal Federal (STF), in verbis: Art. 5o. Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: (...). II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; (...). (Lei n. 12.016/2009). “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.” (Súmula n. 267, STF). Contudo, nas razões recursais apresentadas, o agravante nada aborda acerca da inaplicabilidade das mencionadas disposições, em especial do enunciado sumular indicado – anotado pelo Exmo. Des. Relator no pronunciamento desafiado. Preferiu o impetrante alegar que o mandado de segurança foi manejado em face das “decisões manifestamente ilegais e inconstitucionais praticadas com abuso de poder” pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília-DF (ID Num. 63771385), afirmações que não se contrapõem ao motivo processual o qual deu ensejo, efetivamente, ao indeferimento de inicial impugnado. Desse modo, forçoso reconhecer a clara afronta do recurso interposto à dialeticidade, pressuposto de admissibilidade indispensável a qualquer espécie recursal. Nesse sentido, inclusive, já decidiu este Eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CIVIL. PROCESSO CIVIL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A teor do art.1.021, § 1o, do Código de Processo Civil, na petição do agravo interno o recorrente impugnará especificamente os fundamentos da decisão agravada. 2. Na hipótese, o agravante, em suas razões recursais, deixou de enfrentar os fundamentos da decisão combatida, violando o princípio da dialeticidade recursal. Por não ter atacado de forma direta e específica as razões da decisão monocrática impugnada, o agravo interno não deve ser conhecido, pois inepto. 3. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1896523, 07069342220238070012, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no DJE: 7/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não deve ser conhecido do agravo interno que não impugna os fundamentos da decisão atacada (princípio da dialeticidade), nos termos do art. 1.021, § 1o, CPC c/c art. 932, III, CPC. 2. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1210221, 07077980620178070001, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no PJe: 19/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Assim, verificadas as expostas inadequações processuais no manejo do agravo interno, o referido recurso, repita-se, não deve ser conhecido. Posto isso, NÃO CONHEÇO do agravo interno interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Providencie a Secretaria a devolução do valor recolhido pelo agravante a título de preparo, uma vez que, nos termos do art. 265, § 1o, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça (RITJDFT), “a interposição de agravo interno independe do recolhimento de preparo”. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 12 de setembro de 2024 18:29:57. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora